Tribunal: STF
Processo: AR 3043
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luís Gabriel Rodrigues Sousa propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V, e §§ 5° e 6º), desconstituir pronunciamento formalizado pela Primeira Turma no ARE n. 1.386.752. Postula gratuidade de justiça e prioridade na tramitação do feito por ser portador de doença grave.  



    Segundo narra, na origem, ajuizou ação buscando corrigir a preterição imotivada de sua nomeação no concurso para Procurador da Prefeitura de São Gonçalo (edital n. 01/2003).  



    Informa a prolação de decisões desfavoráveis nas instâncias ordinárias, bem assim a negativa de seguimento do recurso extraordinário perante o Supremo, com fundamento na ausência de demonstração de repercussão geral, bem como diante da incidência da Súmula n. 279 do Supremo.  



    Aponta ter o ato rescindendo violado (i) o direito ao amplo acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional plena, a garantia da plenitude da defesa, os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da reserva legal, do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, caput e incisos II, XXV, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal); (ii) as normas contidas no art. 5º, inciso LXIX, e art. 37, caput e inciso IV, da CF/88; arts. 2º e 50, incisos I e II, e § 1º, da Lei n. 9.784/99; art. 202 do Código Civil de 2002; além do art. 17 da Lei Federal n. 13.140/2025; (iii) os Temas Repetitivos n. 60, 589, 923, 1033 e 1005 dos Precedentes Qualificados do STJ; os Temas n. 161, 675, 683 e 784 da Repercussão Geral; o Tema n. 184 da Turma de Uniformização da Justiça Federal; e o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5003633-94.2016.4.04.7122/RS. Cita, ainda, inúmeros recursos especiais, além de decisões proferidas por Tribunais locais, que teriam sido violadas pelo ato rescindendo, o que comprovaria o cabimento da ação rescisória em face da violação manifesta dessas normas e decisões.  



    Defende ter havido a interrupção e a suspensão da prescrição, o que não foi reconhecido na ação originária.  



    Argui ter demonstrado a existência de repercussão geral em seu recurso extraordinário, dizendo, ainda, ter sido indevidamente aplicada a súmula n. 279 do Supremo, de modo que as razões apresentadas no ato rescindendo não se sustentariam.  



    Frisa ser patente a demonstração da repercussão geral da questão, razão pela qual a negativa de seguimento do recurso teria violado o art. 5º, XXXV, da CF/88, bem como o art. 6º do CPC.  



    Articula ser unicamente de direito a discussão quanto ao afastamento da prescrição, não dependendo da reanálise de fatos, de modo que seria incorreta a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na súmula n. 279/STF.  



    Pede:  



    [...] presentes inafastavelmente o fumus boni iuris, porquanto é flagrante a preterição do autor no concurso público em questão chancelado pelo acórdão rescindendo, bem como o periculum in mora, face às nefastas consequências que a demora da prestação jurisdicional (quase 20 anos!!) ora postulada podem causar à vida do AUTOR, requer-se inaudita altera parte o  deferimento de tutela antecipada para que seja o AUTOR imediatamente nomeado e tome posse no seu posto de trabalho.



    [...]



    a) seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, isentando o autor do pagamento das custas judiciais e do depósito da multa de 5% prevista no caput do art. 968 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça;



    b) a desconstituição do acórdão proferido pela 1ª Turma deste STF, nos autos da Ação Ordinária nº 00138619-38.2019.8.19.0001 e Recurso Inominado 00138619- 38.2019.8.19.0001 no Conselho Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1386752 e ARE 1386752 AGR deste STF para que sejam proferidos novos julgamentos à causa (jus rescissorium) e julgados procedentes os pedidos postulados nas ações originárias, reconhecendo-se a nulidade das sentenças do 1º e 2º graus e a nomeação e posse do autor aos quadros do Réu, com o pagamento de todos os direitos e consectários da aludida decisão diante do reconhecimento da ilegalidade realizada pela prefeitura de SG sem justo motivo ao autor;  



    Intimada, a parte juntou procuração com poderes específicos, bem assim comprovante da capacidade postulatória do advogado constituído e da atual situação de saúde.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Consoante declaração de hipossuficiência acostada aos autos (eDoc 3), implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.  



    Em face de sua condição de saúde, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro a prioridade na tramitação do feito.  



    A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015).   



    Observo, entretanto, que a parte autora sequer apresentou na inicial quais os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido liminar, é dizer, em que consistiria a probabilidade do direito ou mesmo o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis para a concessão da medida, limitando-se a arguir ser “flagrante a preterição do autor no concurso público”, bem como defendendo a existência de “periculum in mora, face às nefastas consequências que a demora da prestação jurisdicional (quase 20 anos!!)”.   



    Nesse contexto, em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de forma a desconstituir liminarmente a coisa julgada. 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.  



    4. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação.  



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente